Tribunal: STF
Processo: Rcl 84752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO Nº 37 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF E AO RE Nº 592.317/RJ (TEMA RG Nº 315). INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salto do Lontra, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0002437-02.2021.8.16.0149, por meio da qual teria sido desrespeitado o que decidido no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF e no Recurso Extraordinário nº 592.317/RJ (Tema nº 315 do ementário da Repercussão Geral).  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória c/c cobrança e obrigação de fazer, ajuizada pela ora beneficiária, Terezinha Barbosa Pereira, buscando o reconhecimento e o pagamento de progressões funcionais, avanços horizontais e adicionais por tempo de serviço (quinquênios), sob a alegação de que o Município não teria efetuado corretamente tais pagamentos desde 1º/04/2016.  



    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, embora tenha acolhido a prescrição quinquenal, limitando a condenação às parcelas não prescritas e reconhecendo o direito da servidora a todas as progressões de nível, avanços por antiguidade e quinquênios, determinando o pagamento das diferenças retroativas.  



    4. Informa que a 4ª Turma Recursal do TJPR negou provimento ao recurso inominado, interposto pelo Município, mantendo, assim, a condenação do ente público. Diz da inadmissão do recurso extraordinário apresentado e da devolução, por este STF, do agravo em recurso extraordinário, com base no Tema RG nº 1.359. Relata que interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido, sob o argumento de que a via recursal correta para impugnar a inadmissibilidade de recurso extraordinário seria o agravo interno.  



    5. Aduz que a controvérsia principal que se instalou no processo originário reside na pretensão da ora beneficiária de obter o reconhecimento e o pagamento de progressões de níveis, além de avanços e quinquênios, por via judicial, sem que haja uma lei específica municipal que claramente preveja a concessão anual desses “níveis” salariais nos termos demandados.  



    6. Sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado desrespeitou as decisões proferidas por esta Corte Suprema no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante e no Tema RG nº 315 (RE nº 592.317/RJ), nas quais vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de de isonomia.  



    7. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Juízo reclamado, do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é o seguinte:  



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”  



    12. Aponta, ainda, desrespeitada decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.317/RJ (Tema RG nº 315), cuja tese foi assim fixada:  



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    (RE nº 592.317/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, p. 10/11/2014).  



    13. Por meio da decisão impugnada, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou provimento ao recurso inominado interposto, para manter a sentença de piso e reconhecer o direito da ora beneficiária a todas as progressões de nível, avanços por antiguidade e quinquênios, determinando o pagamento das diferenças retroativas, impondo-se transcrever os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (e-doc. 12; grifos e destaques do original):  



    “(...) Não satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade recursal de forma integral, o presente recurso merece ser parcialmente conhecido. 



    Explico. 



    Em linhas gerais, os pressupostos processuais recursais subdividem-se entre: a) objetivos ou extrínsecos, ligados ao modo de exercer o recurso, considerando-se (i) a tempestividade e a (ii) regularidade formal. 



    Por regularidade de forma, pode se entender adequado o recurso que apresente uma petição escrita, com a devida identificação das partes, onde se demonstra a motivação recursal e, ao final, que apresente o pedido de reforma ou invalidação do pronunciamento recorrido; e b) subjetivos ou intrínsecos, tratando-se das condições recursais, sendo o (i) cabimento do recurso, (ii) a legitimação do recorrente para interpô-lo, (iii) o interesse no recurso, (iv) a inexistência de algum fato impeditivo do direito de recorrer.



    E, da análise dos autos, é possível verificar que as razões recursais quanto à inexistência de comando judicial que autorize a concessão dos níveis indicados na exordial, não foram objeto de análise pelo juízo de origem, notadamente porque em sua peça de defesa, o recorrente se limitou a alegar que “A concessão de níveis salariais não podem ser objeto de lanço judicial sob pena de ofensa da independência dos poderes e afronta aos artigos 37, parágrafo primeiro e 39, XIII da Constituição Federal”



    Logo, a ausência de pronunciamento, pelo julgador de origem, quanto à tese mencionada, impede a sua análise nesta fase processual, ante a configuração do instituto da inovação recursal, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição, razão pela qual deixo de apreciá-la. 



    Nesse sentido:



    (...)



    No que tange à aplicação da Lei Complementar nº 173 /2020, entendo tratar-se o caso concreto de hipótese excetuada pelo inciso I do artigo 8º, posto que trata de direito previsto em lei anterior à calamidade pública. 



    Destaco que as progressões e avanços são tidos como desenvolvimento da carreira, sendo assim, incorporam-se no vencimento efetivo do servidor, enquanto as verbas relacionadas no inciso IX, são calculadas a partir do vencimento e têm natureza de gratificações por tempo de serviço. 



    Nesse sentido, já se posicionou esta Turma Recursal, veja-se:



    (...)



    Desta forma, uma vez preenchidos os requisitos legais exigidos, a implementação dos avanços é devida. Concluo, então, pelo acerto da decisão de origem, motivo pelo qual mantenho-a pelos próprios fundamentos (art. 46, LJE), eis que inexiste nos autos qualquer indício de prova que autorize sua reforma. Autorização legal e entendimento do STF (STF - ARE: 736290 SP, Relator: Min. ROSA WEBER, T1, Data de Julgamento: 25/06/2013). 



    Destarte, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, desprovimento do recurso interposto, nos termos da fundamentação. (...)”  



    14. Observa-se que o ato reclamado não se utilizou do princípio da isonomia para declarar o direito às progressões de nível, avanços por antiguidade e quinquênios à ora beneficiária.  



    15. Não se trata, in casu, de concessão de aumento de vencimentos, mas tão somente de reconhecimento do direito à progressões e avanços, tidos como desenvolvimento da carreira que se incorporam no vencimento efetivo do servidor.  



    16. Repiso que tanto o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF quanto o Tema RG nº 315 buscam justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimento de servidores públicos, ainda que sob o fundamento de isonomia.   



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator